Tribunal: TJES
Processo: 5008552-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008552-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE RONALDO CAMPOS LOPES e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JOSE RONALDO CAMPOS LOPES e de DONIZETE FERREIRA DIAS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, o qual converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes no bojo do procedimento nº. 0001404-68.2022.8.08.0050, no qual são investigados pela prática do crime previsto no art. 158, do Código Penal.

O impetrante, em suma, sustenta que houve capitulação errônea do crime imputado, uma vez que a dívida cobrada pelos pacientes existe e, portanto, não se trata de vantagem indevida, razão pela qual requer o relaxamento de suas prisões. Segue argumentando que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, medida que, a seu ver, mostra-se desnecessária no caso concreto.

Pede, assim, a concessão da ordem, para que os pacientes sejam colocados em liberdade.

Concedida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JOSE RONALDO CAMPOS LOPES e de DONIZETE FERREIRA DIAS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, o qual converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes no bojo do procedimento nº. 0001404-68.2022.8.08.0050, no qual são investigados pela prática do crime previsto no art. 158, do Código Penal.

O impetrante, em suma, sustenta que houve capitulação errônea do crime imputado, uma vez que a dívida cobrada pelos pacientes existe e, portanto, não se trata de vantagem indevida, razão pela qual requer o relaxamento de suas prisões. Segue argumentando que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, medida que, a seu ver, mostra-se desnecessária no caso concreto.

Pede, assim, a concessão da ordem, para que os pacientes sejam colocados em liberdade.

Concedida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, as declarações da vítima, da testemunha presencial, José Bom Jesus Filho, e dos agentes públicos acionados, são no sentido de que os pacientes ameaçaram a vítima, cobrando-lhe dívida que esta diz inexistir.

Desta feita, parece-me adequada a capitulação relativa ao crime de extorsão (art. 158 do CP).

A apuração da legitimidade da dívida cobrada diz respeito ao mérito da demanda e nem sequer foi submetida ao Juízo Natural da causa, não podendo ser analisada na via estreita do
habeas corpus,
qu
e
não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido é a orientação do STJ, perfilhada por esta Corte:
STJ, AgRg no HC 699.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021;
TJES,
HC
100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021
;
TJES,
HC
100210043038, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 10/11/2021, Publicação: 29/11/2021.

Lado outro, reputo que de fato os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes
in casu
. Explico.

A prova da materialidade e os indícios de autoria, a meu ver, estão, ao menos por ora, suficientemente demonstrados, o que, no entanto, não constato quanto aos demais requisitos do art. 312 do CPP, em especial o
periculum libertatis
.

Quanto a isso, a autoridade apontada como coatora destacou:

A liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante da gravidade e das circunstâncias do delito, bem como da narrativa de constante perseguição e ameaças, não vislumbro, por ora, qualquer outra medida capaz de resguardar a integridade física da vítima, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Como se sabe,
"a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime"
(RHC n. 116.294/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).

Não ignoro que a gravidade concreta do crime pode servir de amparo à demonstração da necessidade de encarceramento preventivo para a garantia da ordem pública, mas, neste caso concreto, reputo que a gravidade do delito não ultrapassa o plano abstrato.

Digo isso porque, ainda que haja indícios de que os pacientes vinham constrangendo a vítima, proferindo ameaças, como a de “cortar sua orelha e entregar para os credores”, e agindo de modo ameaçador, quando dos fatos, não se encontravam armados, não tendo sido encontrada em sua posse ou dentro do veículo em que estavam nenhum instrumento passível de atingir a integridade física de qualquer pessoa.

Aliás, contribuíram com as diligências e se dirigido espontaneamente à delegacia de polícia em seu próprio veículo.

Ambos os pacientes, ao que consta, são empresários, José Ronaldo autônomo, no ramo de Pet Shop, e Donizete, atuante no ramo de compra e venda de máquina de costura, possuindo residência fixa em São Gabriel da Palha e em Colatina, respectivamente.

O investigado Donizete não possui nenhum registro criminal em seu desfavor e José Ronaldo ostenta apenas um procedimento criminal relativo a delito previsto no art. 10 da revogada Lei do Sistema Nacional de Armas (9.437/97), arquivado nos idos de 2003.

Assim, reputo necessária a confirmação da liminar que determinou a soltura dos pacientes, mediante imposição de medidas cautelares diversas, suficientes, a meu ver, ao resguardo da ordem pública, as quais não poderão ser descumpridas pelo paciente, sob pena de novo encarceramento.

Feitas tais considerações, na esteira do parecer lançado pela Procuradoria de Justiça, CONCEDO A ORDEM, confirmando a liminar que colocou os pacientes em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONCESSÃO DA LIBERDADE MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Como se sabe,
"a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime"
(RHC n. 116.294/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).

2. Sem ignorar que a gravidade concreta do crime pode servir de amparo à demonstração da necessidade de encarceramento preventivo para a garantia da ordem pública, neste caso concreto, a gravidade do delito não ultrapassa o plano abstrato, o que, aliado às condições pessoas subjetivas favoráveis dos pacientes, recomenda sua soltura mediante imposição de medidas cautelares diversas.

3. Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.